Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR. ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA LÍCITA NO EXERCÍCIO DO DIREITO/DEVER DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO À VIDA OU SAÚDE DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 meses e 20 dias de detenção pelo crime de maus-tratos (art. 136, § 3o, do Código Penal), além da determinação de pagamento de R$2.000,00 à vítima como reparação por danos. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade formal ou material da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante ao puxar a camisa de seu filho com a finalidade de recuperar um celular caracteriza abuso dos meios de correção, a ponto de configurar o crime de maus-tratos previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do crime de maus-tratos é necessário que o agente, ao abusar dos meios de correção ou disciplina, exponha a vida ou a saúde da vítima a perigo. No entanto, o exercício moderado do direito de correção é considerado lícito, desde que não haja excesso ou risco à integridade da pessoa sob guarda ou vigilância.

4. Como no caso dos autos a prova oral e documental não demonstra que o apelante tenha excedido os meios de correção ao puxar a camisa do filho com o objetivo de recuperar um celular e o depoimento da vítima confirma que as marcas no pescoço foram causadas pelo contato com a camisa e não por um ato violento do apelante, não há falar em condenação.

5. Não restando comprovada a exposição a perigo da vida ou saúde da vítima, sendo a conduta praticada no exercício regular do direito de correção, sem abuso excessivo, afasta-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
7. O crime de maus-tratos exige, para sua configuração, o abuso dos meios de correção ou disciplina, expondo a vida ou saúde da vítima a perigo. Quando a correção ocorre de forma moderada e sem risco à integridade física, a conduta não pode ser considerada criminosa.

8. A conduta de puxar a camisa da vítima com o objetivo de recuperar um objeto não configura abuso dos meios de correção se não houver comprovação de risco à vida ou saúde da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 136, § 3o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1031830, 20140910216838APR, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 13/07/2017; Acórdão 567143, APR 20090310081094, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 16/02/2012.